Tribunal: STF
Processo: Rcl 671
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
   TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. 
   OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.	o 
   Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido do não-conhecimento da 
   reclamação que visa a desconstituir, em fase de execução, decisões 
   da Justiça do Trabalho transitadas em julgado. 
   Precedentes.
2.	Jurisprudência firme segundo a qual não cabem 
   embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma 
   inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, visam 
   ao reexame da matéria. 
	Embargos de declaração 
   rejeitados.